Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. DECADÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. A falta de citação para apresentar contrarrazões ao recurso interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial não justifica a anulação da sentença. Quando muito, se houvesse prejuízo, caberia diligência para esse fim, preservando-se a sentença até o julgamento do recurso.
2. A desconstituição da coisa julgada pode ocorrer pela ação rescisória ou pela ação anulatória.
3. É cabível ação anulatória para desconstituir a coisa julgada dos atos judiciais homologatórios, nos termos da lei (CPC, art. 966, § 4o).
4. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato (CC, art. 179).
5. Não cabe, independente do nome dado à ação proposta, desconstituir sentença homologatória de partilha de bens transitada em julgado há 19 anos.
6. Recurso conhecido e não provido.